Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738751-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILSON BELTRAMIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223 e 272, §§2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de nulidade processual diante da ausência de intimação em nome de seu procurador quanto aos atos processuais praticados na origem; b) artigos 509, inciso II, 510 e 524, §2o, todos do CPC, sustentando a nulidade da execução pela ausência da fase de liquidação de sentença. Aduz ser indispensável a realização de perícia técnica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando a ocorrência de enriquecimento sem causa do recorrido diante do valor excessivo da multa coercitiva imposta. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 223, 272, §§2o e 5o, 509, inciso II, 510, 524, §2o, todos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.832.244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010